Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VEÍCULO RESERVA. REGRAS ORDINÁRIAS DE EXPERIÊNCIA. APLICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 No caso dos autos, a falta de cooperação das partes aliada ao excesso de incidentes tem causado entrave para o regular prosseguimento do processo e prejudicado a celeridade no julgamento da demanda. A decisão concessiva tinha o intuito de apaziguamento, mas, a partir do momento em que fora concedida, instaurou-se grande celeuma quanto ao veículo reserva, o que desviou o processo da real controvérsia.

2. Cabe a aplicação, na espécie, das regras ordinárias de experiência, por meio das quais é possível entender que a empresa agravada não forneceria para o consumidor um veículo que não estivesse em condições de uso.

3. A insuficiente demonstração pelo consumidor de que as suas recusas aos veículos reservas a ele ofertados foram devidas autoriza a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

4. Agravo de instrumento desprovido.